Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700338-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO SPINDOLA MARIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO SPINDOLA MARIZ em face de decisão proferida nos autos do processo 0708900-76.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à abstenção de desconto em sua folha salarial decorrente de indenização de transporte. A parte agravante narra que é servidor público do Distrito Federal, integrante da carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas e que foi convocado para comparecer na Gerência de Pessoal da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal a fim de tratar sobre restituição de valor recebido a título de indenização de transporte. Entende indevida a restituição diante da ausência de irregularidade no recebimento. Requer a tutela antecipada recursal para reformar a r. decisão agravada para que o agravado se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte agravante, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou Tese em Julgamento de Recursos Repetitivos (Tema n. 531), orientando que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". O STJ voltou a discutir acerca da necessidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé. Em 2012, assim decidiu o STJ no Tema Repetitivo n. 531: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Em 02/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e 1.769.209/AL representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Por isto, houve a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 2/5/2019). Assim, atento à segurança jurídica e às recentes manifestações do STJ, devem os pedidos dos agravantes serem deferidos para que o DF seja impedido de efetuar os descontos em suas folhas de pagamento. Ainda, atento ao perigo de dano, destaco que, caso o DF comece a efetuar os descontos sem a certeza de legalidade deste ato ou efetuar a restituição de valores supostamente pagos de forma indevida, poderá o agravante sofrer consequências em sua renda e despesas familiares, sem contar que eventual devolução ao servidor, que dependerá de decisão judicial, será feita por precatório, o que leva tempo para ser cumprido. Desse modo, a deferimento da medida de urgência prevenirá tais acontecimentos, de modo a aguardar o desfecho na Corte Superior. Deferida a medida, os feitos ficarão suspensos. Presente, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Por fim, deve ser destacado que a medida não é irreversível, uma vez que, em caso de improcedência do pedido pelo colegiado, o ente público poderá reaver o valor discutido, mediante simples descontos no contracheque dos agravantes. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeito da decisão recorrida e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover quaisquer descontos nos contracheques do agravante a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos da Indenização de Atividade Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015, até o julgamento do mérito, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 por desconto indevidamente efetuado, até o limite de alçada dos juizados. Também, após cumprida a decisão, em razão da determinação do STJ, o curso tanto do agravo quanto da ação de conhecimento ficará suspenso até nova determinação daquele tribunal. Intime-se o agravado para imediato cumprimento. Comunique-se a presente decisão à origem para cumprir a decisão. Após, que o curso do feito fique suspenso. Brasília/DF, 10 de março de 2021 16:42:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator